Tribunal: STF
Processo: ARE 1236935
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, XVI, § 10, e 38, I, II e III, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Acumulação remunerada de cargos públicos - Vice-Prefeito nomeado para os cargos de Secretário Municipal da Saúde e de Médico da Saúde da Família - Adequação da via eleita - Legitimidade ativa do Ministério Público - Aplicação da Lei 8.429/92 a agentes políticos - Não enquadramento nas hipóteses permissivas de acumulação do art. 37, XVI, CF - Impossibilidade de acumulação de cargos e vencimentos a agentes políticos - Inteligência dos arts. 28, § 1º, 29, XIV, 38, II e 56, I, § 3º, da CF - Ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa - Dano ao erário público - Recursos não providos.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade da acumulação remunerada de cargo em comissão com o cargo de vice-prefeito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VICE-PREFEITO ACUMULAR REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO AO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: VEDAÇÃO. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 861888 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.5.2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 789777 ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.3.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora